Tribunal: TJES
Processo: 5012172-57.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012172-57.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS SERAFIN SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012172-57.2024.8.08.0030

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
MARIA DAS GRACAS SERAFIN SOUZA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE NÃO SOLICITADA

PELA CONSUMIDORA
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA CONCESSIONÁRIA (ART. 14, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DA NEGATIVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela Requerida
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Linhares, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral proposta por
MARIA DAS GRACAS SERAFIN SOUZA
, julgou
procedentes os pedidos iniciais
para:

A - CONFIRMAR
a Decisão Liminar (ID 51363424) que determinou a retirada das instalações e a baixa da negativação.

B - DECLARAR a inexistência dos débitos
imputados à autora e a consequente
nulidade da inscrição
de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, relacionados às unidades consumidoras n.
0000613150
e n.
0160471980
.

C - CONDENAR
a Recorrente ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
à autora, a título de
danos morais
, com atualização pelo IPCA e juros SELIC a partir da citação.

A Sentença fundamentou sua decisão no fato de que restou
incontroverso que a autora não solicitou a alteração
das unidades consumidoras para sua titularidade, sendo a transferência realizada após ofício encaminhado pela Prefeitura de Sooretama/ES. O Juízo concluiu que a inscrição do nome da autora em cadastro de proteção de crédito com base em dívida decorrente de contrato não pactuado configura ato ilícito, gerando o dever de indenizar sob o prisma da
responsabilidade objetiva
.

O Recurso Inominado (ID 16563998) visa a reforma da Sentença em suma, argumenta que agiu com base em um documento oficial, que a consumidora tinha ciência da titularidade há mais de dois anos e optou por não solicitar a transferência para o nome de seu inquilino, sendo, portanto, a única responsável pelos débitos gerados..

A Recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Verifico que o Recurso Inominado é cabível, tempestivo e foram recolhidas as custas processuais. Destarte,
CONHEÇO
do Recurso.

2. Do Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à manutenção ou reforma da r. Sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço da EDP e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida não merece reforma, devendo ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
, na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

ENUNCIADO Nº 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Conforme corretamente analisado pelo Juízo Sentenciante, a Recorrente
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, na qualidade de concessionária de serviço público, detém a
responsabilidade objetiva
pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14, CDC).

É ponto crucial a
ausência de solicitação ou manifestação de vontade
da Recorrida para a transferência de titularidade das instalações n.
0000613150
e n.
0160471980
, unidades consumidoras que geraram os débitos e a
negativação indevida
.

A transferência realizada de forma unilateral pela concessionária, com base em ofício de posse de imóvel que não substitui a solicitação formal exigida pela regulação (art. 138 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021), configura
falha na prestação do serviço
.

A inscrição do nome da Recorrida em cadastros de proteção ao crédito, em razão de débito que não deu causa, é ato ilícito que gera
dano moral
in re ipsa
(presumido).

O valor da condenação por danos morais, fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atende aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade
, considerando a gravidade da culpa e a condição econômica das partes, em consonância com a jurisprudência pátria.

Neste sentido, cito o seguinte precedente desta Egrégia Corte, que corrobora o entendimento adotado:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CDC. LEGISLAÇAO ESPECIAL .
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR SERVIÇO ADEQUADO AOS CONSUMIDORES. MUDANÇA DA TITULARIDADE DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO NAO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR . ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA
. DIMINUIÇAO DO VALOR DA CONDENAÇAO IMPOSTA NA SENTENÇA . PRECEDENTES DO C. STJ. I A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviços públicos de energia elétrica no Estado do Espírito Santo, pelo que se submete à norma do art. 175 da CF/88, cujo parágrafo único foi regulamentado pela Lei nº 9427/96, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e disciplinou o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica . II - A Recorrente possui o encargo de prestar serviço adequado nos termos do art. 6º, 1º, c/c art. 31, I, ambos da Lei nº 8.987/95, devendo satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas quando da prestação do serviço público de energia elétrica
. A Recorrente ainda possui o encargo de observar os direitos e deveres dos usuários para a obtenção e utilização do serviço de energia elétrica, cláusula essencial ao contrato de concessão de serviço público
(art. 23, VI, da Lei nº 8.987/95), e a responsabilidade de arcar com todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, na forma prescrita no art. 25 da Lei nº 8 .987/95. III -
O procedimento de mudança da titularidade da conta de energia elétrica do consumidor deve ser feito de modo a atender ao conceito de serviço adequado (art. 175, parágrafo único, IV, CF c/c art. 6º, 1º, Lei nº 8 .987/95); à qualidade do serviço público de energia elétrica prestado pela Recorrente (art. 14, II, Lei nº 9.427/96) e, com mais destaque, ao dever de observar os direitos e deveres dos usuários para a obtenção do serviço de energia elétrica (art. 23, VI, Lei 8 .987/95). IV - A Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia quanto à observância do procedimento de mudança da titularidade da conta de energia elétrica do consumidor (art. 333, II, CPC), pelo que deve ser-lhe imputada a responsabilidade objetiva decorrente da prestação defeituosa do serviço de energia elétrica, decorrente do modo do seu fornecimento, na forma do art. 14, 1º, inciso I, do CDC c/c art . 932, III, e art. 942, parágrafo único, ambos do CC/02.
V - A Colenda Quarta Turma do STJ tem fixado a indenização por danos morais em valor equivalente a cinqüenta salários mínimos, nas hipóteses de inscrição indevida do nome do pretenso devedor em cadastro de inadimplentes. Assim sendo, e observada a devida proporcionalidade entre as situações fáticas, entendo que os sofrimentos suportados pela Recorrida equivalem àqueles das hipóteses de inscrição indevida do nome do pretenso devedor em cadastro de inadimplentes, de forma que a decisão recorrida merece ser reformada para que seja observado o princípio da vedação do enriquecimento sem causa . VI - Recurso a que se dá parcial provimento. (TJ-ES - AC: 48030152796 ES 48030152796, Relator.: CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL, Data de Julgamento: 01/06/2006, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2006)

A citada jurisprudência reforça que a Recorrente, como concessionária de serviço público, possui o inafastável encargo legal de fornecer um serviço adequado aos usuários, conforme estabelecido pela Constituição Federal (art. 175, parágrafo único, IV) e pela Lei nº 8.987/95 (art. 6º, §1º).

Esse
dever de adequação
abrange, essencialmente, a estrita observância do procedimento correto para a
mudança de titularidade
da conta de energia elétrica.

Ignorar a
manifestação de vontade do consumidor e promover a alteração de forma unilateral
viola diretamente a cláusula de serviço essencial e adequado, além de descumprir o dever de observar os direitos e deveres dos usuários (Lei nº 8.987/95, art. 23, VI).

Ademais, o ônus de provar que agiu corretamente e observou o procedimento legal para a alteração da titularidade incumbia à própria Recorrente (conforme a lógica do art. 373, II, do CPC, replicando o antigo art. 333, II). Ao não comprovar a solicitação formal da Recorrida, resta caracterizada a prestação defeituosa do serviço decorrente do modo de seu fornecimento.

Assim, por consequência, impõe-se à Recorrente a responsabilidade objetiva (art. 14, §1º, I, CDC) pela falha, devendo responder pelos danos morais advindos da inclusão indevida do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes.

Desse modo, a Sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou o direito de forma correta, não havendo razões para sua reforma. A manutenção integral do
decisum
se impõe, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, c/c o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
.

3. Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)